Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702520-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP APELADO: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual nulidade da Sentença por julgamento extra petita. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator